Tribunal: STF
Processo: ARE 1599328
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Talyson de Brito da Conceicao interpôs o presente agravo (eDoc 93) em face de decisão (eDoc 91) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.

Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 

Esse o contexto, verifico que o recurso extraordinário foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado (eDoc 71):

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA – ART. 121, §2º, INCS. I E III, C/C ART. 125, AMBOS DO CP – AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE DO DELITO DEMONSTRADA NOS AUTOS ATRAVÉS DOS LAUDOS DE NECROPSIA E EXUMAÇÃO. 1. A pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação. Havendo indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, deve o acusado ser submetido à decisão do Tribunal do Júri, sendo certo que não se verificando, de forma estreme de dúvidas, com base no laudo de exumação, que a vítima teria cometido suicídio, caberá ao Tribunal do Júri decidir se o recorrente, cometeu homicídio . 2. Se não há como ser acolhida a tese defensiva em virtude da moldura fática existente nos autos, pois impossível a impronúncia do acusado diante dos indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, há que se deixar ao Conselho de Sentença a inteireza da acusação, sendo certo, pois, que o juízo preciso a ser formulado a esse respeito é do Tribunal do Júri, nos termos em que dispõe o art. 5º, inc. XXXVIII, da CF/88. Pronúncia que se impõe. 3. Recurso conhecido, porém improvido. Decisão unânime.

Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 83), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, LVII, da Constituição da República.

É o relatório. Decido.

2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.

Inicialmente, o Tribunal de origem ressaltou que a pronúncia foi fundamentada na prova da materialidade e na presença de indícios de autoria. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 71):

Analisando atentamente os autos, verifica-se que a razão invocada pelo recorrente, de que não restou demonstrada a materialidade delitiva, impondo-se sua impronúncia, de maneira nenhuma merece prosperar, pois está dissociada do que foi produzido durante a instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, conforme se demonstrará a seguir: 
Inicialmente, registra-se que a materialidade delitiva se encontra evidenciada no LAUDO NECROSCÓPICO (ID 14608017), o qual atesta que a causa da morte da vítima se deu por “asfixia mecânica por compressão extrínseca no pescoço por estrangulamento ”, registrando ainda, que o corpo da vítima apresentava “dois sulcos horizontais, circundando o pescoço, medindo 23cm x 1cm e 26cmx 1,2cm cada, que convergem na região carotidiana direita. (...) Infiltrado hemorrágico nas estruturas cervicais anteriores; fratura do osso hioide; fratura de 2ª vertebra cervical; pulmões constipados; útero gravídico contendo feto único do sexo masculino.” O estudo técnico aponta ainda não ter sido detectado álcool etílico no sangue. 
[...]
De início, como se vê, o laudo de exumação, prova pericial indicada pelo recorrente a fim de corroborar a tese de suicídio por ele suscitada, concluiu que a vítima veio a óbito por enforcamento, esclarecendo que embora tal ocorrência seja mais comum em suicídios, não afasta a possibilidade de ser ocasionada por acidente, homicídio ou execução judicial. 
Seguindo adiante, o referido documento técnico menciona que a respiração da vítima foi interrompida pela obstrução do pescoço por um laço acionado pelo próprio peso; todavia, é inconclusivo quanto à indicação da pessoa que acionou o laço, se a ofendida ou terceiro, pois aduziu não ter “elementos para afirmar ou negar a dinâmica do evento baseado apenas na perícia pós-exumação”, de modo que não excluiu, por si só, a possibilidade da ação ter sido perpetrada por terceiro. 
Logo, a materialidade delitiva encontra-se evidenciada pelos laudos constantes dos autos, ressaltando-se que, como acima demonstrado, as discordâncias nos aludidos laudos periciais não fulminam a prova da ocorrência da materialidade delitiva . 
É que, embora o segundo laudo, o de exumação, tenha indicado que a morte da vítima foi causada por asfixia em decorrência de enforcamento, não concluiu, de forma categórica e indubitável, que tal evento ocorreu, ou só poderia ter ocorrido, por ação exclusiva da própria vítima, não afastando, portanto, a possibilidade do enforcamento ter sido provocado por ação de terceiro.
[...]
Realizadas tais ponderações, passo à análise da presença, ou não, dos indícios de autoria, os quais também são imprescindíveis à pronúncia, em que pese o recorrente não tenha se insurgido especificamente em relação a tal aspecto. 
Dos depoimentos colhidos durante a fase inquisitiva, extrai-se o da testemunha RAFAEL RAMOS SENA, o qual, aduziu (ID 14608015 - pág. 7), verbis: “No dia 04/01/2015, por volta das 05h00min da manhã, o nacional conhecido por TALISON, lhe procurou em sua residência para comprar drogas e fez com o declarante o seguinte comentário: ‘ANDA ANDA PORQUE EU JÁ MATEI MINHA MULHER E PRA MATAR OUTRO NÃO CUSTA NADA’. Que, TALISON, insistiu muito para comprar drogas do declarante, mas este não a vendeu, visto que, não tinha. Que, TALISON, então foi embora, não sabendo o declarante para onde ” 
Há ainda os depoimentos de DISNEY DA CUNHA TOCANTINS (ID 14608015 - Pág. 9), RODINEY DA SILVA NOGUEIRA (14608015 - Pág. 11) E MARIA JOSÉ NOBAYASHI DO CARMO (14608016 - Pág. 4), os quais declararam terem avistado o corpo da vítima pendurado em uma corda, com as pernas semiflexionadas, com os dois pés no chão . 
Em juízo, destaca-se o depoimento de SUÍLA GAIA DE OLIVEIRA, irmã da ofendida, declarou que ao ter conhecimento do fato, foi até a residência da vítima e lá se deparou com o corpo da mesma pendurado por uma corda, com as pernas tocando ao chão, em uma posição como se estivesse sentada . Informou que ouviu de uma senhora de que o acusado, logo pela manhã do dia dos fatos, saiu da residência em alta velocidade. 
Logo, conjugando-se as provas orais destacadas, extrai-se que, consoante narrado na exordial acusatória, no dia anterior aos fatos, 03/01/2015, o acusado foi a um evento com a vítima, sua esposa, e os filhos, tendo retornado com eles para a residência da família.
Após isso, o recorrente voltou a sair, sendo que naquele interstício, consoante o relato de RAFAEL RAMOS DE SENA, o acusado foi até sua casa por volta de 05h00 da madrugada para comprar droga, tendo declarado que havia matado a mulher, porém como não tinha droga, ele foi embora, sem saber o declarante para onde. 
Aliado a isso, há os relatos de testemunhas que afirmam terem avistado o corpo da vítima pendurado em uma corda, com as pernas semiflexionadas, com os 02 (dois) pés no chão, o que, como bem assinalou a peça acusatória, configura posição estranha ao cometimento de suicídio.
[...]
Por outro lado, consta no caderno processual laudo grafotécnico de manuscrito atribuído ao recorrente (ID 14608019), intitulado de “Diário de um adicto”, no qual resta consignado o seguinte trecho, verbis: “(...) ao sairmos da reunião deixamos as crianças e voltamos para casa para fazer mais um assassinato”. 
Assim, não há que se falar em impronúncia, estando a decisão de ID 14608042 dentro dos parâmetros legais, tudo isso tendo em vista a moldura fática extraída dos autos, que não autoriza o acolhimento do pleito acima mencionado, devendo a causa ser submetida à apreciação do Conselho de Sentença, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar a aludida tese defensiva, a qual, repita-se, não restou confirmada nesse momento processual. (grifei)

Assim, para dissentir do Colegiado de origem — no sentido da ausência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria —, demandaria necessariamente o reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, que possui a seguinte dicção:

Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.

Em casos fronteiriços, cito os seguintes precedentes deste Supremo Tribunal Federal (ARE 1.054.850 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.152.611 AgR e; ARE 1.268.674 AgR, ministro Gilmar Mendes):

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Sentença de pronúncia. Autoria. Materialidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF).
2. Agravo regimental não provido.
(ARE 1.269.028 AgR – ministro Dias Toffoli - grifei)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. DEFICIÊNCIA NA ELABORAÇÃO DA PEÇA RECURSAL. SÚMULA 284/STF. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 5°, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
[...]
II – O entendimento adotado na decisão agravada reproduz a jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. O exame da alegada ofensa ao art. 5°, LVII, da Lei Maior, observada a estreita moldura com que devolvida a matéria à apreciação desta Suprema Corte, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, bem como do revolvimento do quadro fático delineado na origem, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária prevista no art. 102 da Magna Carta. 
[...]
IV – Agravo regimental a que se nega provimento.
(ARE 1.122.497 AgR, ministro Ricardo Lewandowski – grifei)

3. Em face do exposto, nego provimento ao presente agravo.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente